Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-51.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018508-51.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO DOS SANTOS ESTEVES - CPF: 055.406.701-32 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), João Paulo Santos da Costa (ASSISTENTE), Donizete Júnior Martins (ASSISTENTE), Rozicleia de Souza Matos (ASSISTENTE), Auelida Ribeiro Bueno (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve ilegalidade na abordagem e busca pessoal realizada pela polícia militar; e (ii) se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, dada a denúncia recebida pelos policiais militares e os elementos colhidos em campo, não havendo ilegalidade que justifique a nulidade das provas obtidas.

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante e a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores.

5. A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais; a autoria restou demonstrada pelos relatos dos policiais militares em ambas as fases da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal realizada por policiais militares, quando precedida de fundada suspeita, é lícita e não afronta o direito à inviolabilidade pessoal. 2. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante e a apreensão da substância sem necessidade de mandado judicial. 3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do recorrente”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, art. 33,
caput;
CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada
:
STF – ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO PAULO DOS SANTOS ESTEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DOS SANTOS ESTEVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1018508-51.2020.8.11.0015
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 253589211
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,
almeja o reconhecimento da
nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial e da busca pessoal
, com a consequente
absolvição por
ausência de materialidade
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem as medidas invasivas tomadas em desfavor do ora apelante.

Nas contrarrazões constantes no ID
253589213
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
263860276.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO
. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte da exordial acusatória que, no dia
20/11/2020
, por volta das 21h30, na residência situada na Rua Carlos Eduardo, lote 08, bairro Novo Horizonte, no município de Sinop/MT, o denunciado
JOÃO PAULO DOS SANTOS ESTEVES
trouxe consigo, armazenou e manteve em depósito, com finalidade de comercialização,
45 (quarenta e cinco) porções da substância entorpecente maconha, totalizando 204,1g (duzentos e quatro gramas e um decigrama)
, sem a devida autorização e em desconformidade com as disposições legais e regulamentares.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que, nas proximidades do bairro Jardim São Paulo, em um local conhecido como “Grilo”, um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecentes. Diante da denúncia, a equipe policial dirigiu-se ao local e abordou o denunciado, que correspondia às características informadas. No momento da abordagem, constatou-se que a tornozeleira eletrônica utilizada por
JOÃO PAULO
estava desligada.

Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse 10 (dez) porções de maconha, além da quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em espécie. Ao ser interrogado, o acusado confessou que possuía mais drogas e dinheiro em sua residência. Diante da confissão, os policiais adentraram o imóvel e localizaram 15 (quinze) porções adicionais de maconha, bem como R$ 487,25 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Na sequência, o denunciado afirmou que a substância entorpecente pertencia à organização criminosa Comando Vermelho. Com isso, a equipe de inteligência policial foi acionada para verificar os registros da monitoração eletrônica, constatando que o equipamento utilizado pelo acusado indicava intensa movimentação em uma área de mata situada nos fundos de sua residência. Em diligências no referido local, os policiais localizaram um invólucro contendo 20 (vinte) porções adicionais de maconha. [Denúncia, ID 253589150].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à análise das teses recursais.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
:

Como único estandarte recursal
,
a i. Defensoria Pública
Estadual alega a
nulidade direta e por derivação
das provas provenientes da
busca pessoal
realizada em desfavor do acusado, pois não teria sido indicada a fundada suspeita capaz de justificar a abordagem policial,
a resultar na
absolvição por ausência de materialidade
.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a i. Defensoria Pública requereu nas alegações finais do réu a ilicitude das provas obtidas mediante abordagem infundada, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...] II.A.
Da preliminar de nulidade alegada pela Defesa

De saída, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, conforme já apreciado em decisão pretérita que entendeu pelo recebimento da denúncia, acostada às fls. 119/131 dos autos, haja vista não vislumbrar vícios procedimentais relativamente à abordagem pessoal e domiciliar realizada pela guarnição.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do CPP).

Vejamos: “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.” “Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e domiciliar, uma vez que, conforme narrado, os policiais receberam denúncias esparsas ao longo de dias e uma específica de um senhor de idade nas redondezas do local onde o réu costumava traficar, todas se referindo a um homem com tornozeleira que realizava o tráfico de drogas no local.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa derivada da constatação, via monitoramento prévio e campana realizada, da ocorrência do crime de tráfico, figura permanente cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

Neste sentido, inclusive, também se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

[...]

Recentemente, o STF aclarou ainda mais o seu entendimento, como se percebe no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 229.514/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde a 2ª Turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator, onde destaco o seguinte trecho:

(...)Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão ‘fundada suspeita’, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial. Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
.”

Em sentido semelhante, também verificamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela nobre Defesa. Note que, semelhante ao julgado colacionado, o réu fora monitorado por tempo suficiente até ser visto em atividade suspeita pela guarnição, que verificou uma movimentação estranha na casa do réu, objeto das denúncias, observando uma entrada e saída constante de usuários de drogas no local, o que, por si só, justifica a revista do suspeito, bem como a busca domiciliar realizada.

Inclusive, em busca pessoal no corpo do réu, foram localizados entorpecentes no bolso, bem como dinheiro e outras drogas no quintal de sua residência, informações estas evidentemente características do contexto de traficância, principalmente pela forma que os entorpecentes estavam embalados e preparados para venda.

Desta forma, não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, não devendo ser acolhida a preliminar suscitada pela Defesa diante da evidente existência de justa causa, aptas a amparar as abordagens pessoal e domiciliar realizadas.

No mais, o presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito. [...]” –
SENTENÇA, ID 253589200, págs. 3-8.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca pessoal e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo e absolvição por ausência de materialidade, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em sede judicial, o policial militar
Rodrigo Gomes Ribeiro
narrou que sua guarnição intensificava as rondas na região devido a diversas abordagens a usuários de entorpecentes que informavam ter adquirido drogas com um indivíduo conhecido como “JP”, no bairro Jardim São Paulo. No dia dos fatos, durante patrulhamento, um senhor abordou a equipe e informou que um rapaz utilizando tornozeleira eletrônica estaria comercializando drogas em uma esquina, próximo a uma árvore. A guarnição deslocou-se até o local e visualizou o suspeito, posteriormente identificado como
João Paulo dos Santos Esteves
.

Continuou seus relatos asserindo que seu colega de farda efetuou a revista pessoal no ora apelante e encontrou com ele entorpecentes e dinheiro. Questionado,
JOÃO PAULO
indicou sua residência, onde foram encontradas mais porções de drogas e numerário no quarto. Acerca da dinâmica da abordagem, destacou que sua equipe era composta por quatro policiais, tendo se dirigido para os fundos da residência enquanto os demais realizavam buscas no interior do imóvel. Com apoio da agência de inteligência, constatou-se que a tornozeleira eletrônica do recorrente estava desligada e que ele fazia constantes deslocamentos para quintal da casa. Assim foram intensificadas as buscas na área externa da residência e, revirando o solo com um pedaço de madeira, encontrou um pote envolto em sacolas plásticas contendo mais porções de maconha. Informou que o local era de difícil acesso, cercado por mato e brejo, e que apenas pela casa do acusado dava acesso ao quintal. Disse que, ao mostrar a droga ao réu, este permaneceu em silêncio.

Prossegue asserindo que, apesar de já ter ouvido falar de
JOÃO PAULO
devido às informações colhidas com usuários, nunca o havia abordado antes. Confirmou que o acusado não admitiu diretamente a venda de drogas, mas que, por meio de técnicas de entrevista, foi soltando informações de forma gradual. Por fim, esclareceu que sua equipe sempre informa os detidos sobre seus direitos, incluindo o direito ao silêncio. [Relatório de Mídias, ID 253589188].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Júlio César Adams
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
[Relatório de mídias, ID
253589188
].

O apelante
JOÃO PAULO
, na etapa administrativa, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [ID 253588696].

Em juízo, o
apelante
negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que, no dia da prisão, aguardava dinheiro do patrão para comprar gás quando foi abordado por policiais sem explicação. Relatou ter sido retirado de casa, agredido e forçado a indicar a localização de drogas, além de ter sua tornozeleira eletrônica desligada pelos agentes. Alegou que foi levado a uma área de mata, onde sofreu agressões e tortura, sendo coagido a confessar um crime que não cometeu. Disse que os policiais encontraram uma sacola com drogas que não lhe pertencia e o pressionaram a assumir sua posse. Afirmou ter sido tratado como traficante na delegacia, sem qualquer vínculo com o crime, e que sofre sequelas psicológicas em razão das agressões, estando em acompanhamento na unidade prisional. [Relatório de mídias, ID
253589188
].

Nessa conjuntura, e
m que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para justificar o reconhecimento da nulidade alegada, notadamente porque, apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos do
art. 240, §2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal
, em que
é permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em
juízo de probabilidade
, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, notadamente em matéria de apuração de
crime permanente
, tal como o delito de tráfico de drogas.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir.– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º, caput da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Contudo, no contexto dos autos, os testemunhos judicializados dos policiais militares que atuaram no flagrante evidencia que a denúncia anônima recebida, além de
narrar as características do suspeito e descrever a conduta por ele adotada
, ainda
remetia a local em que estaria promovendo o comercio malsão
, constituindo
circunstâncias aptas a caracterizar a fundada suspeita para fins de buscas pessoal
, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassam a mera desconfiança por parte policiais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a atividade policial visa garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo itens proibidos, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, vem decidindo que
“É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência”
(STF – ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) – destaquei.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial inicial no caso em apreço, pois presente a justa causa para a busca pessoal e posterior revista domiciliar que culminou na apreensão total de
45 (quarenta e cinco) porções de maconha, pesando 204,1g (duzentos e quatro gramas e dez decigramas)
com o réu
JOÃO PAULO
,
comprovando a materialidade do delito de tráfico de drogas
.

Dessa forma, no caso em concreto, estando satisfatoriamente comprovado, inclusive a partir dos testemunhos colhidos em juízo, que
o apelante
trazia consigo
, na via pública, entorpecentes, assim como tinha em depósito mais narcóticos em sua residência,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, deve ser desprovida a pretensão absolutória.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao comando do
art. 155 do Código de Processo Penal
, são pródigas em atestar,
além da dúvida razoável
, a materialidade e a autoria do apelante
JOÃO PAULO
pelo crime de
tráfico de drogas
, com todas as elementares que lhe é inerente,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca pessoal realizada pelos agentes públicos e a consequente absolvição,
nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
JOÃO PAULO DOS SANTOS ESTEVES
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º
1018508-51.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025